Tribunal: TJSP
Processo: 2238009-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora online. Alegação de competência juízo da recuperação judicial. Inadmissibilidade do recurso. Agravante que não possui legitimidade para defender direito ou interesse alheio. Inteligência do artigo 18, Caput, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora online. Pedido de desbloqueio. Alegação de que a devedora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora online. Alegação de competência juízo da recuperação judicial. Inadmissibilidade do recurso. Agravante que não possui legitimidade para defender direito ou interesse alheio. Inteligência do artigo 18, Caput, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, nesse ponto.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora online. Pedido de desbloqueio. Alegação de que a devedora principal que se encontra em fase de recuperação judicial. Extensão dos efeitos que não atinge coobrigados. Constrição mantida. RECURSO DESPROVIDO, nesse ponto.